Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDUZIMENTO EM ERRO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES JÁ RECEBIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente e o condenou em litigância de má-fé.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais em face das Recorridas argumentando, em suma, que firmou contrato de consórcio com a segunda Recorrida, que lhe foi garantida a contemplação com o pagamento de entrada, que, após o pagamento, teria sido informado que não haveria contemplação e que em virtude disso solicitou o cancelamento da proposta.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 68111923).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos formulados na exordial e da condenação por litigância de má-fé.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em resumo, que teria provado a promessa de contemplação e havido omissão em relação ao pleito de nulidade do contrato. Aduz que a sua defesa foi cerceada pela não apresentação de réplica, que não houve litigância de má-fé e que a multa aplicada é excessiva.
Requer a reforma da sentença.
6. Em contrarrazões, a segunda Recorrida sustenta que não houve publicidade enganosa. Defende que não houve dano moral e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. A contestação foi apresentada no dia 28/05/2024, data da audiência, e, no mesmo dia, foi concedido ao Recorrente o prazo de dois dias para manifestação, o qual transcorreu in albis, consoante certificado no Id n. 68111244. Logo, não há que se falar em prejuízo processual. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
9. Considerando a perda superveniente do objeto quanto a rescisão do contrato firmado com a segunda Recorrida, já que foi cancelado antes mesmo da prolação da sentença, não há que se falar em omissão quanto ao pleito de rescisão contratual.
10. No tocante à promessa de contemplação, se observa dos áudios, cujo link integra a exordial, que o Recorrente foi, de fato, induzido em erro pela vendedora do consórcio, primeira Recorrida, pois, embora ele tenha deixado claro que a contratação estaria condicionada ao recebimento do crédito no dia 19/03/2024, foi conduzido, por informações que davam a entender que, a despeito de constar nos termos do contrato que não haveria garantia de contemplação, a crer que o valor do lance ofertado garantiria a carta de crédito, em clara violação ao disposto no art. 6o, III, e 31 do CDC.
10. Logo, resta provada a falha no serviço prestado pela primeira Recorrida, se aplicando ao caso a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
11. No entanto, a despeito do aborrecimento causado pela má prestação do serviço e pela frustração de não conseguir atingir a finalidade pretendida, que era a obtenção de crédito para a compra de veículo, não se constata a ocorrência de violação aos direitos da personalidade do Recorrente, de modo que se afigura acertado o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
12. Em relação à condenação de litigância de má-fé, resta provado que o ajuizamento da ação, em 26/04/2024, foi posterior ao acolhimento do pedido extrajudicial de cancelamento e a respectiva devolução do valor pago na contratação do consórcio, 21/03/2024, consoante Id n. 68111238, de sorte que está devidamente configurada a litigância de má-fé.
13. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
14. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.